Tribunal: CARF
Processo: 11080.724107/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724107/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.456 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
DENISE LUCHSINGER BLAYA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial através de
documentos juntados em fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de despesas
médicas no valor de R$3.520,00.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724107/2012-62
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724107/2012-62

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 8.336,90, que revisou o ano-calendário de 2009, fl. 14. O
Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu(s) art(s).
80, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas razões.
Em complemento, destaque-se que a descrição dos fatos e enquadramento legal da
Notificação de lançamento aponta que:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados,
podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e, restringe-se
aos pagamentos efetuados pelos contribuintes no ano-calendário, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724107/2012-62

PLANO
DE
SAÚDE.
DEDUÇÃO.
NÃO
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE - O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode
deduzir os valores referentes aos filhos quando esses não forem
declarados como dependentes em sua declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2013 (e-fls. 79), o sujeito
passivo interpôs, em 01/08/2013 (e-fls. 82), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos e a recorrente arcou com as despesas com plano de saúde de suas filhas, embora não
estejam em sua Declaração Anual de Ajuste- DAA; não agiu dessa forma por má fé, mas por
desconhecimento;
b) apresenta novas declarações das profissionais, a psicoterapeuta Ana Paula
Abbad Marques (e-fls. 108) e a fisioterapeuta Marina Muller Rinaldi (e-fls. 106), suprindo as
informações demandadas, e destaca que pagou suas despesas médicas em espécie.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$17.323,43.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724107/2012-62

Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
No que tange à dedução dos valores pagos ao plano de saúde glosados pela
fiscalização, aponte-se o já exposto no voto vencedor da decisão guerreada, cf. excerto abaixo
colacionado, como justificativa para manutenção da glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$6.603,43.
Com relação à dedução dos valores pagos ao plano de saúde de seus 3 filhos, os quais
não foram declarados como seus dependentes na declaração de ajuste anual DAA),
constando da DAA de seu cônjuge, deve ser esclarecido que não há previsão legal para
a sua dedução. Vejamos o que esclarece o Perguntas e Resposta no exercício 2010:...
Destaca a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 17) o apontamento da falta de endereço e do beneficiário dos serviços nos
recibos emitidos pelas profissionais prestadoras de serviços médicos. Por outro lado, não
constam dos autos intimação para comprovação do efetivo pagamento dos serviços.
Assim, em apreciação à nova Declaração emitida pela fisioterapeuta Marina
Muller Rinaldi (e-fls. 106), em conjunto com os recibos emitidos pela mesma e já apresentados
em fase impugnatória (reapresentados a e-fls. 102/105), continua a carência de apresentação do
endereço da profissional, o que leva à manutenção da glosa de R$7.200,00 a título de dedução
indevida de despesas médicas.
Por fim, em apreciação à nova Declaração emitida pela psicoterapeuta Ana
Paula Abbad Marques (e-fls. 108), aceita com relativização de sua preclusão com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, verifica-se que, em combinação
com o recibo emitido (reapresentado cf. fls. 107), todas as exigências legais tributárias para
aceite de tal comprovação de despesas estão cumpridas, o que leva ao afastamento da glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$3.520,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com
reconhecimento parcial da sua pretensão.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724107/2012-62

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$3.520,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 116
DF CARF MF
Original